Tribunal: TJDFT
Processo: 0743295-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PARTO A TERMO. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Do contrato do qual deriva a pretensão veiculada nos autos, constata-se a existência de cláusula contratual que previa a carência de 300 (trezentos) dias para a realização de “parto a termo”, tal qual estabelecido na norma regulamentadora (art. 12, V, ‘a’, da Lei n. 9.656/98), sendo certo que a agravada ainda não cumpriu o prazo de carência, conforme documentação juntada ao processo.

2. Apesar das provas atestarem que a gravidez da requerente apresenta alto risco em virtude das condições da paciente e do histórico de três abortos consecutivos, é de se notar que o parto foi a termo, mediante cesárea agendada para um mês depois da elaboração do relatório médico, quando a paciente estaria com 37 (trinta e sete) semanas e 6 (seis) dias de gestação.

3. Nessas circunstâncias, não se observa qualquer risco imediato à vida da gestante ou do bebê. A particular condição clínica da autora, que justificou o agendamento da cesárea sem que iniciado o trabalho de parto, não serve para afastar a carência prevista no contrato, porquanto não se consubstancia em urgência ou emergência médica.

4. Descaracterizada a situação de urgência ou emergência tem-se por válida e inafastável a cláusula de carência contratual, da qual a autora tinha ciência. Assim, merece reforma a decisão agravada para retirar a obrigação imposta à agravante contida na decisão que deferiu a tutela de urgência à parte autora.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.